Tribunal: TJMT
Processo: 1043583-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043583-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TAMARA ANTONIA DA SILVA GOMES - CPF: 043.422.411-10 (APELADO), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), BENHUR RAMOS JUNIOR (APELANTE), ARTHUR DA SILVA RAMOS (APELANTE), BENHUR RAMOS - CPF: 292.969.781-49 (APELANTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), BEN HUR RAMOS JUNIOR - CPF: 018.119.761-82 (APELANTE), ARTHUR DA SILVA RAMOS - CPF: 031.890.551-57 (APELANTE), BENHUR RAMOS - CPF: 292.969.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BEN HUR RAMOS JUNIOR - CPF: 018.119.761-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, declarando a existência de união estável entre a autora e o de cujus no período de abril de 2009 a setembro de 2023, com base em conjunto probatório composto por fotografias, transferências bancárias, documentos de viagem para tratamento médico e depoimentos das partes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para comprovar a existência dos requisitos legais da união estável previstos no artigo 1.723 do Código Civil, quais sejam: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

III. Razões de decidir:

3. O reconhecimento da união estável pode ser comprovado por todos os meios de prova em direito admitidos, não sendo necessária exclusivamente a prova documental, podendo o depoimento das partes, a prova testemunhal e os indícios documentais formar a convicção necessária.

4. O conjunto probatório demonstra inequivocamente a existência de relacionamento duradouro, público e contínuo, com objetivo de constituição de família, evidenciado pelas transferências bancárias recíprocas, acompanhamento em tratamento médico, fotografias em diversos momentos e depoimentos consistentes.

5. O magistrado de primeiro grau teve contato direto com as partes e testemunhas, realizando cognição exauriente sobre os fatos e formando convicção segura sobre a existência da união estável no período alegado.

6. As alegações do apelante sobre relacionamento aberto e nascimento de filha da apelada com terceiro constituem meras especulações sem substrato probatório adequado nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prova da união estável pode ser feita por todos os meios em direito admitidos, sendo suficiente o conjunto probatório que demonstre convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família. 2. O cuidado e assistência prestados durante enfermidade, aliados a transferências bancárias recíprocas e depoimentos consistentes, constituem elementos probatórios suficientes para o reconhecimento da união estável post mortem."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARTHUR DA SILVA RAMOS,
em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 5a VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ, que nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável post mortem no. 1043583-09.2023.8.11.0041 movida por
TAMARA ANTONIA DA SILVA GOMES
, acolheu a inicial, extinguindo-a com resolução do mérito por sentença (art. 487, I, do Código de Processo Civil), para declarar a existência de união ESTÁVEL “POST MORTEM”, havida entre as partes com início em abril de 2009, até a data do seu óbito em 15 de setembro de 2023. Determinou a averbação da sentença, na forma do (art. 6.o do Provimento n.o 141 de março de 2023, do Conselho Nacional de Justiça), à luz da Lei no 14.382, de 27 de junho de 2022, para tratar do termo declaratório de reconhecimento e dissolução de união estável perante o registro civil das pessoas naturais e dispor sobre a alteração de regime de bens na união estável e a sua conversão extrajudicial em casamento. Concedeu os benefícios da gratuidade da justiça gratuita para as partes. Condenou o Requerido ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (art. 85 do C.P.C.); entretanto, a obrigação ficará suspensa nos termos do art. 98 §3° do CPC.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação de (id. 182847291), sustentando que a sentença baseou-se em elementos isolados, descontextualizados e insuficientes para demonstrar a convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família.

Alega que não há documento que comprove coabitação, compartilhamento de despesas fixas ou comunhão de patrimônio. Argumenta que as fotografias retratam momentos esporádicos sem inferir a existência de núcleo familiar estável e que os comprovantes bancários datam em sua maioria de 2022 e 2023, não indicando padrão de convivência conjugal prolongada. Mencionou ainda suposta postagem do falecido em rede social declarando relacionamento aberto e possível nascimento de filha da autora com terceiro durante o período alegado da união.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, reconhecer a união estável apenas no período de 2016 até o falecimento.

A apelada apresentou contrarrazões de (id. 184562108), defendendo a manutenção integral da sentença. Sustentou que demonstrou de forma cabal a existência da união estável, preenchendo todos os requisitos legais de publicidade, continuidade, durabilidade e objetivo de constituição de família. Argumentou que o robusto conjunto probatório composto por fotografias, comprovantes de transferências bancárias, passagens aéreas para tratamento médico, depoimentos das partes e testemunhas demonstra de forma inconteste o animus de constituir família na relação duradoura, pública e contínua mantida entre as partes, marcada pela fidelidade recíproca, espírito de união, solidariedade moral e material e afeto mútuo. Refutou as alegações do apelante sobre fragilidade das provas, destacando que a apelada acompanhou o de cujus em todas as etapas de sua vida, inclusive durante o tratamento de saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ARTHUR DA SILVA RAMOS
contra sentença que julgou procedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, declarando a existência de união estável entre
TAMARA ANTONIA DA SILVA GOMES
e o de cujus
BENHUR RAMOS
no período de abril de 2009 até setembro de 2023.

Pois bem
.
Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que a questão central reside na suficiência das provas para demonstrar a existência dos requisitos legais da união estável previstos no artigo 1.723 do Código Civil, quais sejam: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

O conjunto probatório é composto por fotografias do casal em diversos momentos e locais, comprovantes de transferências bancárias realizadas entre as partes no período de 2022 a 2023, extratos bancários demonstrando ajuda de custo para tratamento médico, passagens aéreas, depoimentos das partes em audiência e oitiva de testemunha. O magistrado de primeiro grau, após regular instrução processual, com oitiva das partes e testemunha, analisou minuciosamente todo o acervo probatório e concluiu pela procedência do pedido.

É certo que o reconhecimento da união estável, especialmente em ações post mortem, exige prova consistente dos requisitos legais. Contudo, não se pode exigir prova exclusivamente documental quando a natureza da relação e as circunstâncias do caso concreto demonstram a existência da entidade familiar através de outros meios probatórios igualmente válidos.

No caso em análise, embora parte significativa da prova documental concentre-se nos últimos anos da relação, isso não desqualifica a existência da união estável no período anterior. As transferências bancárias regulares entre as partes, demonstrando reciprocidade e cuidado mútuo, os comprovantes de acompanhamento em tratamento médico, as fotografias em diversos momentos e locais, aliados aos depoimentos colhidos em audiência, formam um conjunto probatório que, analisado em sua integralidade, sustenta a conclusão do magistrado de primeiro grau.

É relevante observar que o juiz sentenciante teve contato direto com as partes e testemunhas, podendo avaliar a credibilidade dos depoimentos e a consistência das narrativas apresentadas. A cognição exauriente realizada em primeiro grau, com ampla dilação probatória, permitiu ao magistrado formar convicção segura sobre a existência da união estável no período alegado.

As alegações do apelante sobre relacionamento aberto e nascimento de filha da apelada com terceiro durante o período alegado da união constituem meras especulações sem substrato probatório adequado. A suposta postagem em rede social mencionada pelo apelante não foi devidamente comprovada nos autos, não podendo servir de base para desconstituir o robusto conjunto probatório que sustenta a sentença.

A jurisprudência consolidada reconhece que a prova da união estável pode ser feita por todos os meios em direito admitidos, não sendo necessária exclusivamente a prova documental. O depoimento das partes, a prova testemunhal e os indícios documentais, quando analisados em conjunto, podem formar a convicção necessária para o reconhecimento da entidade familiar.

No presente caso, o magistrado de primeiro grau, após regular instrução processual, concluiu que "analisando o conjunto probatório imagens transferências bancárias passagens aérea para tratamento depoimento das partes em audiência de instrução e julgamento e ouvida a testemunha informante entendo que comprovado restou nos autos o inequívoco objetivo de constituição de família na relação duradoura pública e continua com fidelidade recíproca espírito de conjunto solidariedade moral e material que a autora mantinha com o de cujus Sr Benhur Ramos".

Esta conclusão encontra respaldo no conjunto probatório dos autos e reflete a análise criteriosa dos elementos de convicção disponíveis. A reforma da sentença exigiria a demonstração de erro manifesto na valoração das provas ou equívoco na aplicação do direito, o que não se verifica no caso concreto.

O cuidado e a assistência prestados pela apelada ao de cujus durante sua enfermidade, comprovados através dos documentos de acompanhamento médico e transferências bancárias, demonstram a solidariedade e o comprometimento característicos da vida conjugal. A reciprocidade nas transferências bancárias evidencia que não se tratava de mera relação de dependência, mas de verdadeira comunhão de vida e interesses.

A ausência de formalização da união não constitui óbice ao seu reconhecimento, sendo este o próprio fundamento constitucional e legal da proteção conferida à união estável como entidade familiar. O objetivo da legislação é justamente proteger as relações que, embora não formalizadas, apresentam as características essenciais da família constitucionalmente protegida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025